Tribunal: TJBA
Processo: 8086773-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086773-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: LEA NASCIMENTO DA CRUZ

Advogado(s)
:
BRUNA NATIVIDADE DA SILVA

PJ13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. REVISIONAL DE JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra Acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal. O embargante alega a existência de omissão na decisão, pois, segundo ele, o julgado não teria enfrentado de forma expressa os artigos 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o entendimento do STJ no REsp 1.821.182/RS e a ordem de sobrestamento decorrente da afetação do Tema 1.378 do STJ (ProAfR no REsp 2.227.287/MG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se se o Acórdão embargado apresenta o vício de omissão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a sua reforma ou integração. Ademais, analisa-se a possibilidade de reexame da causa e de acolhimento do pedido de sobrestamento do feito por meio dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Os embargos de declaração têm caráter excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso concreto, as questões atinentes à legalidade dos encargos, à desnecessidade de prova pericial, à adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e à repetição do indébito foram expressamente analisadas e decididas no Acórdão embargado, que manteve a sentença de parcial procedência. Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios, sendo evidente a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide, como ocorreu
in casu
. A pretensão de sobrestamento do feito com base no Tema 1.378 do STJ, formulada apenas em sede de embargos de declaração, configura inovação recursal e tentativa de rediscussão, inviável de acolhimento nesta via integrativa. Também não é cabível o prequestionamento quando ausente vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8086773-20.2025.8.05.0001
, em que figura como embargante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargada LEA NASCIMENTO DA CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça